Tribunal: TJMT
Processo: 1013786-43.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013786-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA - CPF: 460.226.431-04 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo. A Agravante alegou situação de hipossuficiência econômica, apresentando fatura de água, de energia elétrica e receitas médicas para demonstrar sua condição financeira, sem, contudo, juntar documentação comprobatória de renda ou movimentação financeira. Postulou a reforma da decisão a fim de obter o benefício integral da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a Agravante comprovou sua hipossuficiência financeira de forma suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015, ou se é possível adotar medida alternativa que viabilize o acesso à jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC e o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988, sendo certo que, em casos específicos, a mera declaração de hipossuficiência pode ser relativizada diante da ausência de elementos mínimos de prova documental.

4.

A Agravante não juntou documentos suficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a apresentar contas de consumo e receitas médicas, sem demonstrar sua renda, extratos bancários ou outros elementos que confirmassem a incapacidade de arcar com os custos do processo.

5.

O comprometimento da renda com dívidas voluntárias não é fundamento suficiente para afastar a capacidade contributiva da parte, conforme jurisprudência consolidada.

6.

Visando garantir o acesso à justiça, admite-se o parcelamento das custas, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA
,

contra a decisão de ID. 191353171, proferida nos autos de origem nº 1000263-23.2023.8.11.0100, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita a Agravante.

Nas razões recursais, afirma que a ação revisional de contrato de empréstimo cujo objeto principal é, precisamente, a impugnação de cláusulas que impuseram ônus excessivo e causaram prejuízos financeiros expressivos à parte Autora.

Aduz que mostra-se manifestamente irrazoável e desproporcional exigir-se o pagamento de custas processuais como condição para o prosseguimento da ação, sobretudo quando objetivo do pleito inicial é justamente a busca pela recomposição do equilíbrio financeiro e pela efetivação da dignidade econômica do consumidor.

Alega que aufere renda mensal ínfima de R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que é integralmente comprometido com despesas de ordem essencial à sua sobrevivência.

Argumenta que sua situação financeira é tão crítica que, a mesma se encontra com o fornecimento de água interrompido por inadimplência, estando, inclusive, impossibilitada de realizar acordo de parcelamento da dívida em virtude de o valor devido equivaler à, praticamente, a totalidade de seus rendimentos mensais.

No mérito, requer que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita.

Decisão que deferiu o pedido liminar em ID. 285451365.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, o qual a Agravante arguiu da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Observa-se que, com o intuito de comprovar sua hipossuficiência, a Agravante limitou-se a juntar aos autos extrato de débitos da empresa Águas Cuiabá S.A., uma fatura de energia elétrica e receitas de medicamentos, todos acostados em ID. 283761392, deixando de apresentar declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovante de recebimento do valor alegado, bem como outros documentos que pudessem corroborar suas alegações.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, considerando a documentação acostada nos autos, é inviável a concessão do beneficio da justiça gratuita a Agravante, visto que esse não comprovou ser incapaz financeiramente.

Além disso, o fato da renda da Agravante estar comprometida com o pagamento de empréstimos e outras dívidas não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, pois se trata de endividamento voluntário.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência. No presente caso, a Agravante não apresentou documentos comprobatórios mínimos acerca de seus rendimentos e despesas, o que inviabiliza a aferição da alegada hipossuficiência, impondo-se o desprovimento do recurso. Recurso Desprovido. (N.U 1014992-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Dessa forma, resta evidente que a Agravante não faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita.

Todavia, a fim de evitar que se impeça ou dificulte o acesso à prestação jurisdicional, admite-se o parcelamento do pagamento das custas processuais, da taxa judiciária e dos demais encargos devidos, nos termos do § 6º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar o parcelamento das custas e despesas processuais em 06 (seis) vezes, mensais e sucessivas, de acordo com o artigo 98, § 6°, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025